Tribunal: CARF
Processo: 12448.721868/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721868/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.367 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
ELSON RODRIGUES PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/SP1.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 09/01/2012,
notificação de lançamento de fl. 09, relativa ao exercício de 2011, ano-calendário de
2010, por meio da qual foi glosado o valor do imposto de renda retido na fonte pela
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social VALIA (fl. 10).
Cientificado do lançamento em 17/01/2012 (AR de fl. 69), o contribuinte
apresentou em 08/06/2011, a impugnação de fl. 02, alegando, preliminarmente, a falta
de fundamentação criando indevidamente uma hipótese de incidência que não
corresponde a realidade do contribuinte. No mérito, argumenta, que o imposto de
renda retido na fonte glosado pelo lançamento já se encontra depositado em juízo não
cabendo a sua cobrança. Solicita a improcedência do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721868/2012-19
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721868/2012-19

Em 28 de janeiro de 2014, a Impugnação foi julgada procedente em parte pela
DRJ/SP1, conforme acórdão n. 1654.612 (e-fls. 76), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito judicial do montante integral do respectivo imposto sobre a renda,
devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na
declaração. Não pode ser compensado na declaração o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 48, no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explica-se.
A instância a quo deferiu parcialmente o pleito do ora Recorrente apresentado na
impugnação, valendo-se dos seguintes fundamentos principais (destaques do original):
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no
70.235 de 06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Alega o contribuinte em preliminar que não houve a fundamentação do
lançamento. Contudo na descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 10, consta
que o imposto de renda retido na fonte foi glosado devido à diferença entre o valor
declarado e o informado pela fonte pagadora, Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social VALIA, estando devidemente motivado.
Afasta-se, portanto, a preliminar de falta de fundamentação.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721868/2012-19

Quanto à glosa de imposto retido na fonte, verifica-se na pesquisa extraída dos
sistemas informatizados da RFB de fl. 74, que o imposto retido na fonte glosado pelo
lançamento é objeto de ação judicial na Justiça Federal, e foi depositado nos autos da
ação.
Assim, se o IRRF encontra-se depositado judicialmente, então não foi
efetivamente recolhido, não sendo passível de ser compensado no ajuste anual,
estando, pois, tal compensação, sujeita ao resultado da ação judicial.
Entretanto, verificamos da análise da Declaração de Ajuste Anual/2011 (fls.
62/67), que o contribuinte incluiu, em relação à fonte pagadora Fundação Vale do Rio
Doce de Seguridade Social VALIA, a título de rendimentos tributáveis o montante de
R$ 150.258,64, cuja exigibilidade está suspensa, conforme vimos.
Desta forma, tais rendimentos deverão ser excluídos dos rendimentos tributáveis
declarados, sendo mantida a glosa de imposto de renda retido na fonte correspondente,
indevidamente compensada.
O tratamento tributário acerca de qual tratamento adequado a ser dado aos
rendimentos com exigibilidade suspensa e ao respectivo IRRF depositado
judicialmente, encontra-se disciplinado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 9,
de 2013, disponível no sítio da Receita Federal na internet, cuja conclusão, que
vincula essa instância administrativa de julgamento, nos termos do art. 6o da Portaria
RFB no 3.222, de 2011, seguem transcritos:
(...)
22. Uma vez que com o depósito do montante integral a Administração
Tributária fica impedida de executar o sujeito passivo devedor, porquanto este
ofereceu uma garantia de liquidez, não há que se falar em tributação desses valores
antes da decisão judicial.
23. Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a esses
rendimentos em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse, estaria se
adiantando à decisão do Poder Judiciário.
24. Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo tributáveis, o depósito do IRRF
correspondente será convertido em renda da União, caso contrário ficará disponível
para o contribuinte.
25. Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo
contribuinte para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos
tributáveis a parcela com exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não compensar
o IRRF depositado judicialmente.
26. Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o
respectivo IRRF, este deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos
rendimentos tributáveis.
27. Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade
suspensa entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim compensar o
IRRF depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a glosa do IRRF.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721868/2012-19

28. De todo o exposto, pode-se, de forma resumida, responder objetivamente
aos três questionamentos efetuados pela Cocaj:
28.1. os rendimentos com exigibilidade suspensa declarados pelo sujeito
passivo devem, sim, ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na
sua DAA;
28.2. deve ser glosado o IRRF porventura compensado pelo sujeito passivo
antes do trânsito em julgado da decisão judicial; e 28.3. deve ser conhecida a
impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a
ação judicial e a impugnação administrativa.
Conclusão
29. De todo o exposto, conclui-se que:
29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a
título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não
se verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Desta forma, ajustando-se o lançamento como acima exposto (exclusão dos
rendimentos com exigibilidade suspensa e manutenção da glosa de IRRF), não resta
saldo de imposto a pagar ou a restituir no ano-calendário.
Desta forma, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
exonerando o crédito tributário, cabendo ao contribuinte, quanto aos rendimentos com
exigibilidade suspensa, aguardar a decisão definitiva do Poder Judiciário.
(...)
No Recurso Voluntário, o Recorrente não contesta os fundamentos denegatórios
do pleito expressos no acórdão de impugnação, limitando-se a reproduzir literalmente os
fundamentos da Impugnação, os quais não fazem referência ou atacam os argumentos e a base
normativa que constituíram as razões de decidir do julgamento exarado pela instância a quo.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão que reconheceu parcialmente o pleito, o recurso não merece ser conhecido, devido ao
óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721868/2012-19

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ademais, como apontado no acórdão recorrido, o crédito tributário em discussão
nesta lide foi exonerado, cabendo ao contribuinte, quanto aos rendimentos com exigibilidade
suspensa, aguardar a decisão definitiva do Poder Judiciário.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721868/2012-19

Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Original